Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Apelação cível. Dano moral não configurado: publicação na internet que se limitou à narrativa fática dos acontecimentos e ao descontentamento com o resultado do procedimento estético. Exercício regular de direito. Ausente ato ilícito.